Tribunal: TJMT
Processo: 1002350-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1002350-63.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ARNO GUNSCH, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por MANOEL CLEMENTINO RODRIGUES, rejeitou o pedido de impenhorabilidade formulado pelo executado, ora Agravante.
Irresignado, o Recorrente defende, em síntese, que a caminhonete VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433 constitui instrumento de trabalho, sendo impenhorável, à luz do inciso V do art. do 833 do Diploma Processual Civil.
Sustenta que necessita do veículo utilitário, que é de uso exclusivo da empresa da qual é sócio majoritário – Copersul, para suas visitas e trabalho junto às propriedades rurais.
Elucida que apesar do certificado de propriedade do automóvel estar em seu nome, já que quando da aquisição do veículo não possuía cadastro em nome da pessoa jurídica que desse suporte ao financiamento, a caminhonete serve única e exclusivamente para as atividades da EPP, que não dispõe de outro veículo utilitário.
Afirma que a foto do veículo com a logomarca da EPP e as notas fiscais emitidas em favor da empresa Copersul corroboram sua assertiva.
Forte nesses argumentos, requereu a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que fosse determinado o recolhimento do mandado de avaliação do veículo.
No mérito, pugna pelo provimento do instrumental para que seja cassada a decisão recorrida.
O pedido liminar foi indeferido (ID 34504457).
Contrarrazões sob o ID 41598486.
É o relatório do necessário. Decido.
Da análise dos autos, verifico ser caso de julgamento monocrático, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque há entendimento dominante em relação à matéria.
Ressai do caderno processual que o Agravado ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face do Agravante e Outros, visando o recebimento do crédito no valor de R$ 72.473,36 (setenta e dois mil quatrocentos e setenta e três reais e trinta e seis centavos), cuja dívida não foi quitada, razão pela qual foi penhorado o imóvel inscrito sob a matrícula 46.108, registrado no CRI de Barra do Garças/MT, conforme ID. 34096488.
Em razão da atualização do crédito, extrai-se da petição de ID 34096488, que o Exequente/Recorrido, aduzindo que o valor penhorado nos autos não garantia a integralidade da execução, vindicou a penhora e o bloqueio de uma caminhonete VW Amarok, Prata, Placa NPN 6433 e um VW Fox, Prata, Placa NUD 6936.
O pleito foi deferido na instância singela.
Em razão disso, o Recorrente manifestou nos autos, defendendo que a caminhonete VW Amarok constitui instrumento de trabalho, o que, por consectário lógico, a torna impenhorável.
O julgador de primeiro grau rejeitou o pedido de impenhorabilidade, determinou nova avaliação dos bens, e que após a apresentação do laudo, as partes se manifestem, facultando-lhes impugnação fundamentada para depois dar início aos atos de expropriação de bens.
O decisum ensejou a interposição do vertente recurso.
Em que pesem as alegações do Recorrente, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade, uma vez que da análise dos documentos acostados aos autos, o veículo VW Amarok constitui mera comodidade ao Agravante, de modo que descabe falar em sua impenhorabilidade.
Ademais, importa ressaltar que é ônus do Recorrente a demonstração da necessidade do bem para o regular exercício do seu labor, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil.
Entretanto, não foram acostadas aos autos provas hábeis a comprovar a situação alegada, eis que as fotos do veículo com a logomarca da EPP e as notas fiscais de prestação de serviços emitidas em favor da empresa Copersul são elementos frágeis, não conferindo o suporte necessário à configuração da impenhorabilidade invocada.
Vale destacar que, em sede de contrarrazões, o Agravante colacionou fotos de outro veículo (pickup saveiro), todo adesivado com a logomarca da empresa do Agravante, o que reforça a tese de que a caminhonete Amarok não é o único veículo por ele utilizado.
Assim, tenho que o Executado não se desincumbiu de comprovar a impenhorabilidade do veículo em discussão, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPENHORABILIDADE VEÍCULO - INOCORRÊNCIA. Não havendo provas cabais de que o veículo é ferramenta de trabalho, sendo indispensável para o labor, não há que se falar em sua impenhorabilidade. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10000200039253001. Rel. Des. Estevão Lucchesi. Julgado em 21/04/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURADA. O veículo constrito constitui mera comodidade ao recorrido, de forma que não é protegido pelo que disposto no art. 833, V, do Código de Processo Civil. Ademais, é ônus do recorrente comprovar a utilidade do bem ao seu labor, do qual não se desincumbiu. Logo, constitui bem passível de penhora. Decisão mantida. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70083909366. 16.a Câmara Cível. Rel. Des. Ergio Roque Menine. Julgado em 01.04.2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEÍCULO - IMPENHORABILIDADE - HIPÓTESE LEGAL - NÃO CONFIGURAÇÃO. O reconhecimento da impenhorabilidade depende de um juízo de ponderação entre o direito do credor de satisfazer seu crédito, e a essencialidade inerente ao bem cuja penhora é pretendida. A necessidade de deslocamento pessoal, ainda que para a realização de tratamento de saúde, não se enquadra na hipótese legal de impenhorabilidade do veículo de propriedade do devedor, pois a locomoção ordinária pode se desenvolver de diversas formas. (TJMG. Agravo de Instrumento n.o 10382030339206002. Rel. Des.a Evangelina Castilho Duarte. Julgado em 30/01/2020).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE. VEÍCULO AUTOMOTOR. CORRETOR DE IMÓVEIS. MERA CONVENIÊNCIA. Embora o artigo 833 do Código de Processo Civil, em que traz o rol de bens impenhoráveis, não tenha elencado expressamente o veículo automotor como bem impenhorável, o respectivo inciso V apontou a impenhorabilidade dos livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. Logo, para comprovação de que o veículo automotor é impenhorável, deve haver prova cabal da imprescindibilidade do uso do bem para o exercício da atividade laborativa (corretor de imóveis), sob pena de caracterizar bem de mera conveniência. Ausente tal prova, a tese de impenhorabilidade merece ser afastada, pois os bens que ajudam e facilitam a atividade profissional são passíveis de penhora. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, DE PLANO. (TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70082389073. 21.a Câmara Cível. Rel. Des.a Iris Helena Medeiros Nogueira. Julgado em 07.08.2019).
Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos moldes do Verbete 568 da Súmula do STJ, e mantenho intacta a decisão objurgada.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora